Tribunal: TJSP
Processo: 2152921-07.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
VOTO No 38667

MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público. Agente de Organização Escolar do SQC-III. Quadro de Apoio Escolar. Decadência. Ocorrência. Direito de requerer mandado de segurança extinto decorridos cento e vinte dias do encerramento do prazo de validade do concurso. Exegese do art. 23 da Lei n.o 12.016/09. Doutrina. Não bastasse, impetrante aprovado e classificado além das vagas

Ementa:
VOTO No 38667

MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público. Agente de Organização Escolar do SQC-III. Quadro de Apoio Escolar. Decadência. Ocorrência. Direito de requerer mandado de segurança extinto decorridos cento e vinte dias do encerramento do prazo de validade do concurso. Exegese do art. 23 da Lei n.o 12.016/09. Doutrina. Não bastasse, impetrante aprovado e classificado além das vagas disponíveis. Direito subjetivo à nomeação. Inocorrência. Inexistência de preterição ou de inequívoca necessidade de nomeação. Poder discricionário, observados critérios de conveniência e oportunidade. STF, RE 837.311-PI, com repercussão geral. Contratação por tempo determinado. Irrelevância. Mera necessidade temporária de excepcional interesse público. Exegese do art. 37, inc. IX, da CF. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Segurança denegada, prejudicados os embargos de declaração.